Tribunal: TJDFT
Processo: 0734187-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0734187-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARIA EDUARDA DE QUEIROZ PARREIRA, GLORIA MARIA SOARES FERREIRA IMPETRANTE: WHERLLESON SILVA ABEL AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Emende-se a inicial no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento, esclarecendo o impetrante: a) Qual a relação entre a causa de pedir (decisão interlocutória que recebeu aditamento da denúncia) e o pedido (trancamento de ação penal) realizando os devidos ajustes que entender necessário; b) Se o pedido de trancamento já foi apresentado na origem, a fim de se evitar supressão de instância; Fica intimado o impetrante, ainda, para que junte cópia integral dos autos. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 18 de agosto de 2023 21:18:00. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator